Tribunal: TJSP
Processo: 0007992-82.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PRELIMINAR – sentença devidamente fundamentada – sentença que analisou as teses adequadamente e explanou as conclusões – preliminar rejeitada.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – materialidade - cópia de cheque e demais documentos , a prova oral confirma a apropriação de bem da qual tem a posse.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – autoria – declaração da vítima – validade.
MAJORANTE – delito que foi praticado

Ementa:

PRELIMINAR – sentença devidamente fundamentada – sentença que analisou as teses adequadamente e explanou as conclusões – preliminar rejeitada.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – materialidade - cópia de cheque e demais documentos , a prova oral confirma a apropriação de bem da qual tem a posse.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – autoria – declaração da vítima – validade.
MAJORANTE – delito que foi praticado em razão da profissão.
PENA – reprimenda corrigida – regime aberto mantido – substituição mantida.